Tribunal: TJSP
Processo: 1017005-33.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017005-33.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RG TOFANO ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PROPRIOS LTDA, é
apelado CLÍNICA OFTALMOLESTE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017005-33.2019.8.26.0008 -Voto no
2
APELAÇÃO
1017005-33.2019.8.26.0008
APELANTE
Rg Tofano Adm. de Bens Imóveis Próprios Ltda.
APELADO
Clínica Oftalmoleste Ltda.
COMARCA
S. Paulo F.R. do Tatuapé 2a Vara Cível
Voto no 38.751
EMENTA Locação. Ação renovatória. Partes
que antes do sentenciamento celebraram novo contrato. Fato que
importou na perda de objeto da ação. Processo extinto sem julgamento
do mérito, cabendo às partes suportar cada qual a metade das custas e
os honorários convencionados com seu advogado. Apelação provida.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
procedente ação renovatória de contrato de locação.
A ré apela e afirma não se justificar tal desfecho
porque antes do julgamento as partes acordaram quanto à renovação da
locação, tendo então firmado novo contrato pelo prazo de 10 anos.
Assim, a recorrente assevera que “a manutenção
da sentença não tem razão de ser, justamente pelas condições renovadas,
serem totalmente diferente das condições avençadas em contrato”, o que
impunha mandar considerar o agora acordado entre as partes, sem
imposição de verbas sucumbenciais.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017005-33.2019.8.26.0008 -Voto no
3
Como se vê nos autos, em 16 de julho de 2020,
portanto antes da sentença, as partes vieram a se compor e renovaram a
locação por meio de novo contrato com o prazo de 10 anos.
O fato não foi a tempo informado ao Juiz, mas
como é evidente a celebração daquele acordo levou à perda de objeto da
ação renovatória, o que pode ser mesmo agora reconhecido.
Note-se que a particularidade de o advogado do
autor não ter sido de pronto informado sobre a celebração do novo contrato
em nada alterava o panorama, eis que o acordo entre as partes celebrado
no plano do direito material não dependia de sua ciência.
Logo, resta julgar extinto o processo pela perda
de objeto, ficando naturalmente insubsistente o que a sentença decidiu
acerca da renovação do contrato.
Ante tal quadro insubsistente fica também a
condenação da ré em custas processuais e honorários advocatícios, eis que
essa imposição é objetivamente incompatível com a perda de objeto da
ação por força da autocomposição.
Assim, cada parte passa a responder por metade
das custas e pelos honorários de seu próprio advogado, a ser definido
segundo o que convencionaram.
Para tais fins dá-se provimento ao recurso.
ARANTES THEODORO
RELATOR